Tribunal: TJSP
Processo: 2236714-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236714-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante MAQPRO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP, são agravados JIVA GESTÃO
EMPRESARIAL – CAMPINAS (FRANQUEADA), JIVA GESTÃO DE NEGÓCIOS
LTDA. e SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236714-77.2019.8.26.0000 - Voto 23944 EYK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2236714-77.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MAQPRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP
AGRAVADOS: JIVA GESTÃO EMPRESARIAL – CAMPINAS (FRANQUEADA),
JIVA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. E SANKHYA TECNOLOGIA EM
SISTEMAS LTDA
COMARCA: LIMEIRA
VOTO No 23944
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada – para
suspender a relação contratual – indeferida. Ausentes os requisitos
a permitir a imediata antecipação dos efeitos da tutela, porque a
probabilidade do direito da agravante não é evidente e, além disso,
não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Art.
300 do CPC/2015. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MAQPRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP em face de JIVA
GESTÃO EMPRESARIAL – CAMPINAS (FRANQUEADA), JIVA GESTÃO DE
NEGÓCIOS LTDA. E SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.,
tirado contra a r. decisão copiada às fls. 182/183 e 194, que, em tutela
antecipada, em caráter antecedente por ela requerida no âmbito de ação
declaratória de rescisão contratual, deferiu pedido de suspensão das
cobranças referentes à avença, mediante caução.
Irresignada, sustenta a agravante, em síntese, que requer
a gratuidade de justiça (fls. 02) e, o provimento do recurso, eis que um dos
pedidos formulados foi a suspensão dos serviços, pelo que, inexigíveis os
pagamentos (fls. 03). Aduz que os serviços prestados pela agravada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236714-77.2019.8.26.0000 - Voto 23944 EYK
3
atendem às peculiaridades da empresa (fls. 04), devendo ser suspensa a
própria relação contratual (fls. 05). Pleiteou, assim, a reforma do decisum e a
concessão de efeito suspensivo ao agravo (fls. 06).
Recurso tempestivo (fls. 184) e preparado após o
indeferimento do pedido de justiça gratuita (fls. 206/208 e 213/215).
Efeito ativo indeferido a fls. 206/208.
Contraminuta apresentada a fls. 228/235.
É o relatório.
As partes celebraram contrato de prestação de serviços
em que a agravada concede acesso a seu 'software', mediante pagamentos
mensais efetuados pela agravante.
No entanto, após a instalação, a autora/agravante
percebeu que o 'software' não atendia às suas necessidades, motivo pelo
qual, requereu a declaração de rescisão contratual, por culpa exclusiva da
ré/agravada.
A r. decisão agravada concedeu o efeito suspensivo,
para determinar a suspensão das cobranças, mas condicionou ao depósito
em Juízo das mensalidades, até o julgamento do feito.
Pois bem.
No caso, não é cabível a suspensão imediata da relação
contratual, porque ausentes os requisitos a permitir a imediata antecipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236714-77.2019.8.26.0000 - Voto 23944 EYK
4
dos efeitos da tutela.
A probabilidade do direito da agravante não é evidente
e, além disso, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
A r. decisão agravada já vedou a negativação/protesto
do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e determinou o
depósito em Juízo das mensalidades. Essas medidas são suficientes, no
presente momento processual, para garantir os direitos das partes, sem
prejudicá-las.
Por fim, a análise da rescisão contratual, bem como, as
respectivas responsabilidades decorrentes, são matérias de mérito e serão
objeto de aferição após a produção dos elementos probatórios no curso da
fase de conhecimento.
A r. decisão agravada é integralmente mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator